Tribunal: TJSP
Processo: 1000843-70.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos. Pedido de desistência da apelação. Homologação, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil de 2015.